Tribunal: CARF
Processo: 19515.720100/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Em não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável reconhecer nulidade da autuação, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720100/2015-79
ACÓRDÃO
2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Em não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do
Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e
estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação
precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária,
os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável
reconhecer nulidade da autuação, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos
que possam dar causa à nulidade alegada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões
de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
2
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso
de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua
apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por não conhecer
do recurso de ofício; e b) por conhecer parcialmente do recurso voluntário em razão da
concomitância, conhecendo apenas da preliminar de nulidade e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento, não acolhendo a preliminar arguida.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA., contra
o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias a cargo
da empresa (cota patronal), GILRAT, terceiros (INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), e salário educação -
FNDE) incidentes sobre os valores a segurados empregados e a segurados contribuintes
individuais, no período compreendido pelas competências 01/2010 a 12/2012.
Segundo o relatório fiscal e da decisão de primeira instância de e-fls. 640, os fatos
se deram pelas seguintes circunstâncias:
“(...) O contribuinte se auto enquadrou como isento das contribuições
previdenciárias patronais e para terceiros, uma vez que se considera uma
instituição beneficente, quando nos arquivos da Receita Federal do Brasil - RFB e
em consulta efetuada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
não constava para o mesmo qualquer certificação de entidade beneficente de
assistência social, pré-requisito para a isenção.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
3
A Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de São Paulo, conforme constante no
artigo 3o. de seu Estatuto Social, tem por finalidade prevenir e atenuar os
sofrimentos humanos com toda imparcialidade, sem distinção de raça,
nacionalidade, sexo, nível social, religião e opinião política, podendo sua atuação,
em determinados casos, estender-se além do território nacional. É uma
associação civil com personalidade jurídica independente e sem fins lucrativos de
natureza filantrópica, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na
cidade de São Paulo. Suas rendas e recursos são aplicados na consecução de seus
objetivos e fins estatutários, exclusivamente dentro do país, sem prejuízo de suas
obrigações como associação afiliada sob forma federativa à Cruz Vermelha
Brasileira, associação com personalidade jurídica independente, integrante do
Movimento Internacional da Cruz Vermelha.
Até 22/06/2004, a Cruz Vermelha no Estado de São Paulo era o estabelecimento
0002-46 da Cruz Vermelha Brasileira (CNPJ 33.651.803/0001-65). Em assembleia
ocorrida naquela data foi deliberado determinar a baixa dessa filial, além de
outras duas (no Estado de Minas Gerais e no Distrito Federal), expedindo-se os
Diplomas de Credenciamento para que as mesmas pudessem regularizar suas
existências como pessoas jurídicas independentes perante os respectivos
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda e demais repartições competentes. Como
conseqüência das deliberações acima, houve a baixa da filial CNPJ
33.651.803/0002-46 em 28/07/2004 e o cadastramento do novo CNPJ
07.127.753/0001-01, razão social Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de
São Paulo datado de 26/10/2004.
A Cruz Vermelha Brasileira - Filial de São Paulo foi e está estruturada para atender
a três áreas de atividades distintas: a Hospitalar, a de Mantenedora e a de Escola
Profissionalizante. De outubro/2004 a agosto de 2012, as três atividades eram
executadas no estabelecimento 0001-01, localizado à Avenida Moreira Guimarães
699, Indianópolis, São Paulo, local onde se localiza o Hospital dos Defeitos da
Face. Em 05/07/2012, foi criada a filial 0002-92 da Cruz Vermelha Brasileira - Filial
do Estado de São Paulo, localizada à Rua Onze de Junho 1337/1341, Vila
Clementino, São Paulo, para onde em setembro/2012 foram transferidas apenas
as atividades da Escola Profissionalizante (Centro Formador).
No expediente através do qual formalizou a entrega de documentos em
21/08/2014, o contribuinte informou que por pertencer na qualidade de
associação filiada à Cruz Vermelha Brasileira, esta uma sociedade declarada de
utilidade pública internacional pelo Decreto no 9.620 de 13 de junho de 1912,
assim como por exercer atividades assistenciais e essenciais à sociedade sem fins
lucrativos, estaria imune à tributação pela União, à vista do que a exigência da
Receita Federal quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias seria
inconstitucional. Nesse sentido, relatou que havia ingressado, em 29/11/2012,
perante a 7a. Vara Federal da Capital, com uma Ação Declaratória de Inexistência
de Obrigação Tributária, com vistas a obter o reconhecimento de sua imunidade e
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
4
a evitar que a Receita Federal exigisse o recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Quanto ao CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
entretanto, apresentou em seu lugar uma cópia do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social expedido para a Cruz Vermelha Brasileira em
09/02/2006, entidade esta sediada na cidade do Rio de Janeiro com CNPJ
33.651.803/0001-65, bem como alegações de que a Cruz Vermelha Brasileira -
Filial de São Paulo seria vinculada à mesma. O contribuinte apresentou também
Certidão expedida pelo Ministério da Justiça em 08/08/2013, através da qual foi
declarado como instituição de Utilidade Pública Federal através de publicação no
Diário Oficial da União em 06/07/2012 e um Diploma expedido pela Prefeitura da
Cidade de São Paulo em 02/07/2010, por meio do qual era declarado de Utilidade
Pública Municipal.
O contribuinte não apresentou ocasião a cópia do CEBAS (Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social) emitido pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, com período de validade posterior à data da Lei no
12.101 de 27/11/2009, exigência legal para a obtenção da isenção pleiteada,
assim como as folhas de pagamento discriminadas por atividade (Hospital, Centro
Formador e Mantenedora), estas para a correta definição das alíquotas a serem
aplicadas, tendo sido elaborado o Termo de Intimação.
Fiscal n. 01 enviado pelo correio, através de AR recebido em 27/10/2014, por
meio do qual esses documentos foram solicitados.
O contribuinte atendeu à intimação tempestivamente quanto ao esclarecimento
das atividades desenvolvidas no Hospital, no Centro Formador e na Mantenedora,
discriminando os segurados alocados em cada uma dessas atividades. Quanto ao
CEBAS, novamente não o apresentou. O contribuinte apresentou também
Certidão expedida pelo Ministério da Justiça em 08/08/2013, através da qual foi
declarado uma instituição de Utilidade Pública Federal através de publicação no
Diário Oficial da União em 06/07/2012 e um Diploma expedido pela Prefeitura da
Cidade de São Paulo em 02/07/2010, por meio do qual era declarado de Utilidade
Pública Municipal.
Na análise efetuada com base nos documentos apresentados pelo contribuinte e
nas informações constantes nos arquivos da RFB, verificou-se inicialmente que o
contribuinte informou em todas as GFIP's apresentadas para o período de
01/2010 a 13/2012 no estabelecimento 0001-01 e para o período 08/2012 a
13/2012 no estabelecimento 0002-92, FPAS código de 639 (Entidade
Beneficente), código de recolhimento 115, código de CNAE Preponderante
8800600 (Serviços de Assistência Social sem Alojamento), alíquota RAT 0% (zero
por cento), código de outras entidades 0000, código de GPS 2305 (Entidades
Filantrópicas), FAP 1,000 e percentual de filantropia 100. Em decorrência,
informou como Valor Devido à Previdência nas GFIP's apenas o montante do valor
descontado de segurados empregados acrescido do valor retido de contribuintes
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
5
individuais, subtraindo do mesmo os eventuais descontos legais (salário
maternidade, salário família, etc).
Quanto à Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária relativa às
contribuições previdenciárias invocada pelo contribuinte em sua resposta à
intimação, processo no 0020861-98.2012.4.03.6100, em consulta efetuada no site
da Justiça Federal, verificou-se que a mesma foi julgada improcedente pela 7a.
Vara Federal da Capital em sentença prolatada em 16/05/2013, sob os
argumentos de que a isenção prevista no artigo 150, inciso VI, letra "c" da
Constituição Federal se aplica apenas a impostos e não a contribuições, bem
como pelo fato de o contribuinte não ter apresentado o Certificado de Entidade
Beneficente determinado pela Lei no 12.101/2009, com base no qual a imunidade
pretendida poderia ser alcançada pelo artigo 195 da Constituição Federal.
Inconformado, o contribuinte interpôs embargos de declaração, sendo em
01/07/2013 mantida a sentença prolatada no sentido da improcedência do
pedido de isenção. Em 30/07/2013, através de despacho do Juiz da 7a. Vara
Federal da Capital, a apelação do contribuinte foi recebida, subindo os autos para
o Tribunal Regional Federal da 3a. Região.
Assim, diante da inexistência de qualquer ato jurídico que reconheça a imunidade
pleiteada pelo contribuinte ou que impeça a Receita Federal de exigir o
recolhimento das contribuições previdenciárias, concluiu-se pelo prosseguimento
da ação fiscal no sentido de determinar os valores devidos.
Com vistas a se verificar se as bases de cálculo e os valores informados como de
descontos e de retenções nas GFIP's apresentadas estavam corretos, procedeu-se
à análise das folhas de pagamento de segurados empregados e de contribuintes
individuais, tendo-se concluído que conferiam. Da mesma forma se verificou
também que os valores recolhidos por meio de GPS's pelo contribuinte no
período fiscalizado, relativos apenas às retenções e aos descontos, conferiam com
os informados como devidos à Previdência no respectivo campo das GFIP's.
Dispõe o artigo 31 da Lei no 12.101/2009 que o direito à isenção das contribuições
sociais poderá ser exercido pela entidade a partir da data da publicação da
concessão da sua certificação. Para confirmar se existia essa certificação, em nova
consulta efetuada ao site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome no decorrer da presente ação fiscal, verificou-se que não consta para o
contribuinte a expedição de qualquer certificação de entidade beneficente de
assistência social, seja antes, durante ou depois do período fiscalizado.
A apresentação pelo contribuinte, como se fosse seu, de cópia do certificado de
entidade beneficente da Cruz Vermelha Brasileira - CNPJ 33.651.803/0001-65,
certificado este por sinal que já perdera a validade, bem como as alegações
infundadas apresentadas para suprir a sua ausência, visavam iludir a fiscalização.
O contribuinte é sabedor que desde 2004 tem personalidade jurídica própria e
distinta da outra.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
6
Ressalta que mesmo que houvesse dependência financeira do contribuinte à Cruz
Vermelha Brasileira e que esta última tivesse Certificação de Entidade Beneficente
válido, o artigo 30 da citada Lei no 12.101/2009 disciplina que a isenção não se
estende à entidade com personalidade jurídica própria constituída e mantida pela
entidade à qual a isenção foi concedida.
Através de consulta aos arquivos da RFB, se verificou que o contribuinte é
reincidente. Em ação fiscal havida em 2011 com o mesmo objeto desta ação fiscal,
com relação a competências do período 01/2006 a 12/2007, o contribuinte se
comportou da mesma maneira, se enquadrando como entidade beneficente, não
informando e nem recolhendo as obrigações previdenciárias patronais e para
terceiros, não apresentando o pertinente certificado de entidade beneficente,
bem como tentando iludir a fiscalização com a apresentação de um certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social da mesma Cruz Vermelha Brasileira.
Em decorrência, na ocasião, o contribuinte foi autuado pela fiscalização da RFB
por apresentação de GFIP's incorretas e por diferenças de contribuições não
recolhidas (ambas componentes do Processo Administrativo 19515.721306/2011-
92), sendo elaborada inclusive Representação Fiscal para Fins Penais por
Sonegação
de
Contribuição
Previdenciária
(Processo
Administrativo
19515.721307/2011-37, apensado ao outro).
No que tange à fiscalização previdenciária, na qual o enquadramento no CNAE -
Fiscal determina a Alíquota de SAT/RAT a ser aplicada, a legislação dispõe que o
enquadramento do contribuinte seja efetuado em função da atividade econômica
predominante, entendendo-se por predominante aquela que ocupe o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, com base no Anexo V
do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99), este posteriormente
alterado pelos Decretos nos 6.042/07, 6.957/09 e 7126/10.
Determinam as normas relativas à aplicação da legislação, que a empresa com um
estabelecimento e uma única atividade econômica, se enquadra na respectiva
atividade.
Aquela, com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, deve
simular o enquadramento em cada atividade, prevalecendo como preponderante,
aquela que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos alocados, ressalvando-se que na eventualidade de apuração de mesmo
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades
econômicas distintas, considerar-se-á como preponderante aquela a que
corresponder o maior grau de risco de acidente de trabalho. A legislação
previdenciária vigente até novembro/2011 estabelecia também que a empresa
com mais de um estabelecimento e diversas atividades econômicas deveria somar
o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupasse o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados
todos os estabelecimentos, bem como que não deveriam ser considerados os
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
7
segurados empregados que prestassem serviços em atividades-meio, para a
apuração do grau de risco. A partir de novembro/2011, o Parecer PGFN/CRJ no
2120/2011, com base em autorização legislativa expressa (Lei no 10.522/2002), foi
aprovado pelo Ministro da Fazenda e objeto do Ato Declaratório PGFN no
11/2011, vinculando também a Receita Federal, no sentido de que a alíquota da
contribuição para o SAT passaria a ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, assim como que os empregados que
prestassem atividades meio passariam a se considerados na apuração do risco.
Nesse aspecto, com base nas informações constantes nas GFIP's, bem como nos
esclarecimentos prestados pelo contribuinte com relação às atividades
executadas no estabelecimento 0001-01 de janeiro/2010 a décimo terceiro
salário/2012, constatou- se que a predominância era da atividade hospitalar, cujo
código de CNAE - Fiscal é o 8610101 (Atividades de Atendimento Hospitalar,
exceto Pronto Socorro e Unidades para Atendimento a Urgências), CNAE este que
deveria ter sido informado nas GFIP's apresentadas para o estabelecimento na
ocasião, ao invés do Código 8800600 (Serviços de Assistência Social sem
alojamento) utilizado. Já para o estabelecimento 0002-92, no período
setembro/2012 a décimo terceiro salário/2012, nas GFIP's deveria ter sido
informado o código de CNAE Fiscal 8541400 (Educação Profissional de Nível
Técnico) e não o 8800600.
Em conseqüência do acima exposto, para o financiamento do benefício previsto
nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.313/91 e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho sobre o total das remunerações pagas no decorrer do mês aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, usualmente denominado SAT/RAT-
determinado como contribuição a cargo da empresa destinado à Seguridade
Social pelo inciso II do artigo 22 da Lei no 8.212/91 – a alíquota que deveria ser
informada nas GFIP's e que será utilizada na presente ação fiscal, é de 2% (dois
por cento) sobre o salário de contribuição (montante dos valores informados nas
GFIP's como de Base de Cálculo para a Previdência Social com e sem 13o. salário)
para o estabelecimento 0001-01 e de 1% (um por cento) para o estabelecimento
0002-92. Ressalte-se que essas alíquotas são as determinadas pelo Anexo V do
Decreto no 6.597 de 09 de setembro de 2009, cujos efeitos passaram a vigorar a
partir de 01/01/2010.
Quanto ao FPAS (Fundo para a Previdência e Assistência Social), cujo objetivo é o
de determinar quais são as alíquotas aplicáveis e os terceiros destinatários das
contribuições previdenciárias recolhidas pela RFB com amparo no artigo 94 da Lei
no 8.212/91, em função do tipo de atividade predominante desenvolvida no
respectivo estabelecimento tomando-se por base a classificação do Anexo II da IN
MPS/SRP no 03 de 14/07/2005, verificou-se que no estabelecimento 0001-01 o
código correto de FPAS é o 515-0 - o qual inclui dentre outros os
ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE (hospital, clínica, casa de saúde,
laboratório de pesquisas e análises clínicas, cooperativa de serviço médico, banco
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
8
de sangue, estabelecimento de ducha, massagem e fisioterapia e empresa de
prótese). A alíquota relativa a esse FPAS determinada para terceiros é de 5,8%
(cinco inteiros e oito décimos por cento), sendo 2,5% para o Salário Educação,
0,2% para o Incra, 1,0 % para o SENAC, 1,5% para o SESC e 06% para o SEBRAE.
Já para o estabelecimento 0002-92, o código de FPAS correto seria 574-0
(ESTABELECIMENTO DE ENSINO), uma vez que a atividade predominante é a de
escola profissionalizante. A alíquota aplicada para terceiros é de 4,5% (quatro
inteiros e cinco décimos por cento), sendo 2,5% para o Salário Educação, 02%
para o INCRA, 1,5% para o SESC e 03% para o SEBRAE.
Com relação ao Fator Previdenciário, em consulta ao Ministério da Previdência
Social, verificou-se que a alíquota aplicável para o contribuinte no período
fiscalizado era de 1,000.
Por fim, quanto ao código de recolhimento de GPS"s, a empresa deveria ter
utilizado o código 2100 (Empresas em Geral CNPJ/MF) e não o 2305 (Entidades
Filantrópicas) que utilizou”.
A decisão de piso reconheceu a decadência da competência 01/2010, bem como
desqualificou multa de ofício aplicada de 150%, para 75%.
A Recorrente em Recurso Voluntário reiterou os mesmos argumentos de primeira
instância, acrescentando de forma resumida o seguinte:
Preliminar
i)
Nulidade do auto de infração por ausência de motivação;
No mérito alega:
ii)
Que a Cruz Vermelha é reconhecida internacionalmente em razão das suas
atividades na promoção do desenvolvimento da ação humanitária;
iii)
A Sociedade Nacional Cruz Vermelha Brasileira foi instituída por Lei
aprovada pelo Congresso Nacional, promulgada pelo Decreto ("Lei") n°
2.380, de 31 de dezembro de 1910, destacando-se o disposto no artigo 1o e
respectivos §§ 3o e 4o de referida norma;
iv)
A Lei n° 2.380/1910 utiliza a expressão "associações" em razão do relevante
fato de os imigrantes europeus, ao chegarem ao Brasil, terem trazido as
experiências e benefícios que as associações de Cruz Vermelha existentes
em seus países natais traziam para suas populações, especialmente os que
se defrontavam com situações de vulnerabilidade;
v)
Com a edição da Lei n° 2.380/1910, foi igualmente observado e respeitado o
fato de que as Associações de Cruz Vermelha existentes no Brasil, àquela
época, possuíam administrações locais e patrimônio próprio e distinto da
entidade central, patrimônio este que já lhes era garantido pelo direito de
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
9
propriedade, consagrado no § 17, do artigo 72, da Constituição Federal de
1891, garantia constitucional mantida intacta nos textos constitucionais
posteriores. Portanto, a Lei n° 2.380/1910, ao garantir a individualidade
jurídica no artigo 1o, a organização federativa no § 3o, e a aplicação de
multas decorrentes da violação do uso do nome e sinal da Cruz Vermelha
(artigos 6o e 7o), nada mais fez do que cumprir e observar a disposição
constitucional do direito de propriedade de cada uma das Associações da
Cruz Vermelha então existentes, direito este assegurado até a presente
data;
vi)
Aduz que tem seu reconhecimento como de utilidade pública internacional;
vii)
Além do Decreto n° 9.620/1912, em 21 de novembro de 1933, foi
promulgado o Decreto n° 23.482, que dispôs sobre a estrutura e organização
federativa das "Associações" da Cruz Vermelha, às quais, na qualidade de
"Associações Afiliadas", passaram a se intitular de "Filiais", mantidos assim
os diplomas anteriormente citados, transcrevendo os artigos 1o., 2o. e 3o.
do referido Decreto. Do que se depreende do exposto, a estrutura da
Sociedade Cruz Vermelha Brasileira é extremamente peculiar e diferente da
acepção ordinária existente entre os conceitos conhecidos a respeito de
“matriz” e “filiais”;
viii) Entende que possui isenção/imunidade sobre as contribuições
previdenciárias exigidas, em razão das legislações específica aplicadas ao
caso, obtendo direito adquirido, da qual não pode ser revogado por
interpretação da Receita Federal;
ix)
Isso porque, no caso específico da Cruz Vermelha Brasileira e de suas
Associações Afiliadas, a Lei n° 2.380/1010 dispôs que elas são imunes a
"contribuições de qualquer natureza", o que compreende não apenas
impostos, mas toda e qualquer espécie de tributo, inclusive os que
constituem objeto dos Autos de Infração. Ademais, sem prejuízo de a Lei n°
2.380/1910 ser clara e precisa sobre a ausência de obrigação da Impugnante
pelos valores cobrados, há de se registrar que a ilegalidade da cobrança
decorre igualmente do direito adquirido a que assiste a Impugnante.
x)
A recorrente é efetivamente uma filial da Sociedade Cruz Vermelha
Brasileira, mas que, por força de lei, é obrigada a constituir-se como
entidade com vida e patrimônio próprios, porém, tal fato, extremamente
peculiar à Impugnante e à Cruz Vermelha brasileira, não desnatura o vínculo
existente entre "matriz/sede" e "filial". Nesse aspecto, o fato de a
certificação pertencer à Sociedade Cruz Vermelha Brasileira — sede —,
considerando a estrutura jurídica que a regula, não afasta a aplicabilidade e
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
10
aproveitamento de referida certificação à Impugnante, efetiva filial da
Sociedade Cruz Vermelha Brasileira;
xi)
Em razão de todo exposto foi afastado a exigência de CEBAS sobre a
recorrente, haja vista a comprovação de sua filantropia e demais leis e
normas aplicadas ao caso;
xii)
Após seu recurso, juntou ao processo decisão da ação declaratória n.o
2012.61.00.0208611/SP,
que
tramitou
perante
a
Justiça
Federal,
Circunscrição de São Paulo-SP, tendo decisão favorável do TRF-3;
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias
destinadas à terceiros, salário educação, cota patronal e GILRAT, não recolhidas sobre os valores
pagos a segurados empregados e a segurados contribuintes individuais, no período compreendido
pelas competências 01/2010 a 12/2012.
Alega a Recorrente nulidade do auto de infração por ausência de motivação.
Contudo, sem razão a recorrente, uma vez que o auto de infração possui clareza e todos os
requisitos formais e legais da exigência fiscal.
Verifica-se do auto de infração e do relatório fiscal, do qual fundamentou o
lançamento, que foram observados e respeitados os princípios que regem o PAF, dentre deles o da
finalidade, legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, consoante o devido processo
legal.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação vigente obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e verificar todas as
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
11
ocorrências necessárias para a constituição do crédito público. Isso inclui realizar as fiscalizações
necessárias e procedimentos de cobrança quando da identificação do fato gerador. A lavratura do
auto de infração é legítima, em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do Decreto no
70.235/72, conforme os dispositivos a seguir transcritos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O princípio da motivação também foi cumprido, conforme se observa do ato da
autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação como se constata do relatório fiscal de
e-fls. 144 e seguintes, em cumprimento ao disposto no art. 142, do CTN, bem como também da
decisão da autoridade julgadora de primeira instância, onde se verificam as precisões dos motivos
e fundamentações do Acórdão a quo.
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever de a autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
12
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas1.
Cabe reforçar que, cabe ao contribuinte apresentar as provas devidas, cotejando-as
e indicando as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para apurar a verdade
material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante para afastar a
acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos. Situação essa que não
ocorreu durante o processo.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, sendo ofertados e disponibilizados
todos os prazos as manifestações em todas as fases do processo permitidas pela legislação, bem

1 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense: 2022,
pág. 103.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
13
como o contribuinte demonstrou conhecer o auto de infração de forma clara, revela-se inviável
falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa,
uma vez que não houve elementos que possam dar às nulidades alegadas ou anulação do crédito
fiscal.
DO MÉRITO
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
A Recorrente, após interposição de Recurso Voluntário, juntou ao processo cópia da
decisão da Ação Declaratória n.o 2012.61.00.0208611/SP, que tramitou perante a Justiça Federal,
Circunscrição de São Paulo-SP, tendo sido sua Apelação n.o 002086198.2012.4.03.6100/SP julgada
favoravelmente no TRF-3, conforme se constata dos documentos juntadas nas e-fls. 529 e
seguintes, contendo a seguinte ementa:
“EMENTA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE NÃO RECONHECIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal assentou, quando da apreciação do recurso
extraordinário no 566.622, a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei no 8.212/91,
firmando a seguinte tese em sede de repercussão geral: "Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar" (Tema 32).
2. Em consequência, inconstitucional o artigo 55 da Lei no 8.212/91, por exorbitar
do núcleo do artigo 14 do CTN, já que não versa regras meramente
procedimentais para o funcionamento das instituições, mas antes impõe
formalidades que se constituem genuínos condicionantes limitadores prévios,
verdadeiros requisitos constitutivos do direito à imunidade, enquanto não editada
nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 7o da
Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional. 3.
In casu, a embargante atende aos requisitos para ver reconhecida sua imunidade.
4. Apelação provida.”
Dos documentos acostados, verifica-se que da respectiva ação discutiu-se o direito
à imunidade das Contribuições para a Seguridade Social e que abrangem o período autuado
(competências 2010 a 2012).
Verifica-se que de fato houve renúncia quanto fato gerador da presente autuação,
que se encontra se encontra sub judice, e ao que se tem notícia dos autos, salvo melhor juízo, o
processo está pendente de trânsito em julgado, em razão dos recursos interpostos.
A matéria remonta discutir sobre inexistência de relação jurídica, que por certo não
pode estar em julgamento administrativo, tendo em vista a ação judicial manejada pelo
contribuinte, que por sua vez afeta a Súmula CARF 01, assim transcrita:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
14
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não resta uma alternativa senão a de reconhecer a concomitância e não
conhecer do Recurso Voluntário quanto a esse tema, deixando prevalecer a verdade judicial em
detrimento da verdade administrativa e impondo o reconhecimento daquele litígio em renúncia a
esta demanda administrativa.
DO RECURSO DE OFÍCIO
O crédito foi parcialmente exonerado, ao ser reconhecida a decadência a
competência 01/2010, bem como para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que estabelecia um valor de alçada
para a interposição de Recurso de Ofício na quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), foi revogada pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Esta
nova portaria aumentou o limite de alçada para a interposição de recurso de ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme os dispositivos transcritos da Portaria abaixo:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do Recurso de Ofício deve
ser analisado na data de sua apreciação, em sede de julgamento de segunda instância, conforme
se transcreve abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Assim, o recurso está sendo submetido a julgamento na presente data, após a
vigência da Portaria MF no 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassa o valor de alçada e não pode
ser conhecido por este colegiado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário em razão da
concomitância, e na parte conhecida não acolher a preliminar de nulidade, bem como para não
Conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor de alçada.

(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.959 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720100/2015-79
15
Relator

Fl. 548
DF CARF MF
Original